Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702413-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANA TRYCIA DE SOUSA MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. NORMA EXPEDIDA PELA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. LEGALIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 3. “A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022.) 4. Por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, a fixação de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial abrange a competência regulamentar da ANVISA, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99. Precedentes. 5. Não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Distrital com base na Resolução no 56/2009 da ANVISA. 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, sem apontar com clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, assevera que a parte recorrida poderá a qualquer momento vir a impedi-la de trabalhar, não baseando seu ato em lei própria da vigilância, mas sim em regramento sem força de lei. Defende que, por não haver vedação legal à utilização de câmaras de bronzeamento artificial, não pode a ANVISA assim o fazer. Aponta precedente em apoio à sua tese e sustenta que houve declaração de nulidade do regulamento editado pela ANVISA no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, da Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo, e que os efeitos da referida decisão devem ser estendidos a ela. Pontua acerca da propositura correta do mandado de segurança preventivo e da ilegitimidade da proibição do normativo. Assim, pede a reforma do acórdão combatido, porquanto subsiste fundamentos relevantes e os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, para impedir a recorrida, baseada em norma já declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração, a qual é regramento e não tem força de lei federal, de explorar a cama de bronzeamento artificial, se os demais mandamentos legais estiverem sendo cumpridos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige indicação do dispositivo legal que supostamente tenha recebido interpretação divergente de tribunais, sob pena de incidência da Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.105.038/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Registre-se, ainda, que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF. (...) Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso Especial interposto” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.). Além disso, quanto ao aludido dissenso pretoriano, o STJ também já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.121.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022. Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 39520056): (...) O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A impetrante aponta precedente em apoio à sua tese e sustenta que houve declaração de nulidade do regulamento editado pela ANVISA no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, da Vigésima Quarta Vara Federal Cível de São Paulo (Tribunal Regional Federal da 3a Região), e que os efeitos da referida decisão devem ser estendidos a ela. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Entretanto, a ora impetrante não é parte do supracitado processo e não demonstrou ser filiada ao Sindicato autor (Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES). Ademais, em consulta ao site do TRF da 3a Região, constata-se a ausência de trânsito em julgado. Para evitar tautologia, menciono os argumentos do d. sentenciante quando assinala (ID 37186501 - Pág. 3): (...) Por conseguinte, não há como ser acolhida a aspiração recursal quanto à aplicação ao caso em apreço do acórdão exarado no processo n. 0001067-62.2010.4.03.6100. A impetrante sustenta, ainda, que a apelada poderá a qualquer momento vir a impedila de trabalhar, não baseando seu ato em lei própria da vigilância, mas sim em regramento sem força de lei. Defende que, por não haver vedação legal à utilização de câmaras de bronzeamento artificial, não pode a ANVISA assim o fazer. A Lei Federal no. 9.782/99 assim dispõe acerca das atribuições da ANVISA: “Art. 3o. Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território nacional. Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Art. 4o. A Agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições. Art. 7o. Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta Lei, devendo: (...) VII- autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8o desta Lei e de comercialização de medicamentos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001) VIII- anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados no art. 8o desta Lei; Art. 8o. Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. § 1o. Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência: (...) XI quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.” A Resolução no 56/09, da ANVISA, por sua vez, assim prevê: “Art. 1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. § 1o Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético. § 2o A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.” Da leitura das duas normas, constata-se que, por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, a fixação de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial abrange a competência regulamentar da ANVISA, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99. (...) Dessa forma, não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Distrital com base na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ademais, o reexame do entendimento adotado no acórdão recorrido implica revolvimento de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028